Tribunal: TJSP
Processo: 3001067-50.2013.8.26.0597
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000130141
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
3001067-50.2013.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante JONATAS
HENRIQUE APOLINARIO DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 3001067-50.2013.8.26.0597 - Sertãozinho - VOTO No 11.179 2/3 EV
A p e l a ç ã o C r i m i n a l n o 3 0 0 1 0 6 7 - 5 0 . 2 0 1 3 . 8 . 2 6 . 0 5 9 7
A p e l a n t e :
J o n a t a s
H e n r i q u e
A p o l i n á r i o
d e
O l i v e i r a
A p e l a d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
C o m a r c a : S e r t ã o z i n h o
M M . a J u í z a d e 1 o G r a u : D r . a A n a C a r o l i n a A l e i x o
C a s c a l d i M a r c e l i n o G o m e s C u n h a
VOTO no 11.179
DESOBEDIÊNCIA,
DESACATO
e
DIREÇÃO
SEM
HABILITAÇÃO. Configuração. Palavra dos policiais
confirmando
os
termos
da
denúncia.
Maus
antecedentes. Regime inicial semiaberto mantido. Apelo
desprovido.
1) JONATAS HENRIQUE APOLINÁRIO DE OLIVEIRA foi
condenado, pela r. sentença de fls. 93/95, proferida em 20/09/2017, à pena total
de 01 ano, 02 meses e 17 dias de detenção, em regime inicial semiaberto,
mais pagamento de 11 dias-multa, no piso, por infração aos arts. 330 e 331,
ambos do CP, bem como ao art. 309 da Lei no 9.503/97, concedido o apelo em
liberdade.
Inconformado, apelou pugnando pela fixação de regime aberto (fls.
111/112).
Contrariado o apelo (fls. 114/116), a d. Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pelo desprovimento (fls. 121/125).
É o relatório.
2) Nego provimento ao apelo.
Ao que narra a denúncia, em 03/11/2013, por volta de 13h50min,
JONATAS HENRIQUE APOLINÁRIO DE OLIVEIRA dirigiu uma motocicleta na
via pública sem habilitação, gerando perigo de dano, bem como desobedeceu a
ordem de parada de policiais militares e os desacatou, chamando-os de “policiais
de merda” e mandando-os “tomarem no cu”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 3001067-50.2013.8.26.0597 - Sertãozinho - VOTO No 11.179 3/3 EV
A inicial foi recebida em 21/10/2014 (fls. 38).
A defesa não questionou a materialidade e autoria, sendo que a r.
sentença foi baseada na palavra dos policiais em Juízo. O réu, por sua vez, foi
revel.
Assim, a condenação fica mantida por seus próprios fundamentos.
As penas foram bem dosadas, aumentadas de 1/6 na primeira fase
pelos maus antecedentes (certidão de objeto e pé juntada no apenso - processo no
0015452-88.2012.8.26.0597 condenação por furto qualificado fatos em 02/12/2012 e
trânsito em julgado em 29/06/2015).
O regime inicial semiaberto deve prevalecer, com base na
periculosidade demonstrada pelo réu, que cometeu estes crimes menos de um
ano após ser preso em flagrante pelo furto acima mencionado, evidenciando
reiteração delitiva e necessidade de iniciar o cumprimento da pena em regime
intermediário para uma adequada reprovação e prevenção do crime, nos termos
do art. 59 do CP.
3) Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator